Tribunal: TJDFT
Processo: 0719981-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO MATERIAL E MULTA. PROMESSA DE PERMUTA COM TORNA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA, IRREGULARIDADE DO VALOR DA CAUSA, ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO DO CONTRATO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. VALOR EXORBITANTE. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização material e aplicação de multa, proposta por BVL Empreendimentos Imobiliários S.A. A sentença rescindiu o contrato de promessa de permuta com torna firmado entre as partes, condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais) a título de indenização material e R$ 8.100.000,00 (oito milhões e cem reais) a título de multa contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral estaria prescrita pelo prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC; (ii) estabelecer se a sentença violou o dever de fundamentação (CF, art. 93, IX); (iii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (iv) apurar eventual irregularidade no valor atribuído à causa; (v) aferir eventual ilegitimidade passiva de um dos réus; (vi) examinar eventual inépcia da petição inicial; (vii) confirmar ou não o inadimplemento contratual como causa para a rescisão do contrato, bem como a validade da condenação em indenização e multa contratual; (viii) a possibilidade de revisão de ofício dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, diante da exorbitância do montante estabelecido em percentual sobre valor expressivo da condenação, com base nos princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de rescisão contratual por inadimplemento é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não o quinquenal do art. 206, § 5o, I, por não se tratar de ação de cobrança, mas sim de inadimplemento contratual.
4. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença apresenta fundamentação, ainda que sucinta, indicando as razões de fato e de direito do convencimento do julgador, conforme exige o art. 93, IX, da CF.
5. O indeferimento de produção de prova não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 370 do CPC.
6. O valor atribuído à causa guarda conformidade com o art. 292, II, do CPC, pois reflete a pretensão de rescisão contratual formulada na inicial.
7. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, sendo suficiente, para essa finalidade, a alegação de que o réu figura como interveniente garantidor do contrato.
8. Não há inépcia da petição inicial quando presentes os requisitos do art. 319 do CPC e demonstrados o interesse de agir e a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.
9. O inadimplemento contratual restou caracterizado diante da ausência de cumprimento das obrigações pactuadas pelos réus, que não demonstraram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme art. 373, II, do CPC.
10. A alegação de existência de decreto do GDF que impossibilitaria a construção não foi comprovada, o que inviabiliza sua aceitação como excludente de responsabilidade.
11. A homologação do plano de recuperação judicial não configura novação de dívida ainda não constituída judicialmente, conforme art. 360 do CC e art. 49 da Lei no 11.101/2005.
12. A cláusula contratual que prevê multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato em caso de inadimplemento tem validade e aplicabilidade, estando em consonância com o art. 475 do Código Civil.
13. Os honorários advocatícios sucumbenciais, enquanto consectário legal da condenação, possuem natureza de ordem pública, sendo passíveis de revisão de ofício pelo órgão jurisdicional, independentemente de provocação das partes, conforme o art. 85, caput, do CPC e a jurisprudência do STJ. 13.1. A fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 30.100.000,00) resultaria em montante desproporcional (R$3.010.000,00), caracterizando enriquecimento sem causa, em afronta ao art. 884 do Código Civil e ao princípio da razoabilidade. 13.2. O caso concreto prescinde de fase instrutória, teve tramitação simplificada, sem incidentes relevantes ou produção de provas além das iniciais, o que justifica a adoção do critério do arbitramento equitativo, previsto nos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC. 13.3. A quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se adequada para remunerar dignamente os serviços advocatícios prestados, sem comprometer a proporcionalidade ou ensejar distorções econômicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência modificados de ofício. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações que visam à rescisão de contrato por inadimplemento, nos termos do art. 205 do Código Civil.
2. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta.
3. O indeferimento de provas prescindíveis não configura cerceamento de defesa.
4. A legitimidade passiva é aferida com base nas alegações da inicial, conforme a teoria da asserção.
5. A multa contratual por inadimplemento é válida e exigível se pactuada e verificado o descumprimento do contrato.
6. A homologação do plano de recuperação judicial não implica novação de dívida ainda não reconhecida judicialmente.
7. Os honorários advocatícios de sucumbência podem ser revistos de ofício pelo julgador, por se tratarem de matéria de ordem pública.
8. É admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, quando a aplicação do percentual legal resultar em quantia desproporcional à complexidade e extensão da causa.
9. O arbitramento equitativo deve respeitar os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, previstos na Constituição e no Código Civil.